Tribunal: STF
Processo: Pet 5779
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Nestes autos, é processado o acordo de colaboração premiada celebrado entre Walmir Pinheiro Santana e o Ministério Público Federal, homologado no âmbito desta Suprema Corte por meio de decisão proferida pela saudoso Ministro Teori Zavascki, a quem sucedi na relatoria.



    Em manifestação (e.Doc.64), a defesa informa que o Colaborador “cumpre sua pena de prestação de serviços à comunidade junto ao Juizado Especial Cível da Justiça Federal da Subseção Judiciária de São Paulo (SP), tendo sido designado para auxiliar o e. Juiz da 7ª Vara na realização das audiências, elaborando os termos da audiência e carregando o sistema com os áudios das audiências e os anexos relativos aos processos”. 



    Esclarece, porém, a impossibilidade de retomar o curso da prestação alternativa por ordem da Administração Judiciária, e não por desinteresse do Colaborador, pois “em razão da natureza da atividade por ele desenvolvida, isto não seria possível, porque para tanto precisaria acessar o sistema da Justiça Federal de forma remota, o que não era permitido, ficando, portanto, condicionada a retomada da prestação de serviço ao retorno dos trabalhos presenciais”. 



    Em informações (e.Doc.71), o Juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, entre outros pontos, vem esclarecer que oficiou ao Juízo da 7ª Vara da Subseção Judiciária de São Paulo “informando que WALMIR PINHEIRO SANTANA encontra-se desobrigado do recolhimento domiciliar aos finais de semana, dos comparecimentos mensais em Juízo e da necessidade de informar a ausência da Comarca de seu domicílio quando o deslocamento se der por período de menos de 30 (trinta) dias”, uma vez que “os serviços comunitários não estão sendo prestados por motivo alheio à vontade do colaborador”. 



    Com vista, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República no sentido “de que seja computado como efetivamente cumprida, pelo colaborador WALMIR PINHEIRO SANTANA, a pena de prestação de serviços à comunidade durante o período em que a medida permaneceu suspensa por determinação da Justiça, à razão de 30 horas mensais, conforme previsto na cláusula 5ª, parágrafo 1º, “c” do acordo, desde que o colaborador não tenha dado causa ao não cumprimento da medida”. 



    Brevemente relatado. Decido. 



    2. Rememoro, na linha assentada em decisões proferidas por esta relatoria, que, transpassado positivamente o crivo judicial acerca da regularidade, da legalidade e da voluntariedade do acordo de colaboração premiada, incumbe ao Juízo responsável pela homologação do negócio jurídico o gerenciamento dos elementos que subsidiam o termo de acordo, com a adoção de providências - sejam atuais ou supervenientes - necessárias a tornar plausível o processamento judicial das informações nele contidas.



    Por conseguinte, os questionamentos relativos à interpretação e eficácia das cláusulas do acordo devem ser equacionados pelo Juízo da homologação, sobretudo quando se suscitam expectativas aparentemente legítimas extraídas de cláusulas pactuadas no acordo. Assim, nas controvérsias dessa natureza, tem sido adotado esse critério.



    A partir dessas premissas, observo que não há controvérsia a ser dirimida por esta relatoria, ao menos até esse momento.



    Com efeito, o Juízo da Execução - Juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR – reconheceu a ausência de qualquer falta obstativa à amenização das condições estabelecidas no acordo de colaboração premiada, uma vez “os serviços comunitários não estão sendo prestados por motivo alheio à vontade do colaborador”. Posteriormente, não adveio qualquer notícia de recalcitrância do Juízo da Subseção Judiciária de São Paulo no implemento desta decisão.



    Em tal panorama, entendo que a pretensão da Procuradoria-Geral da República de declaração do tempo de suspensão das atividades como pena efetivamente cumprida exorbita a competência deste juízo da homologação voltada ao gerenciamento dos elementos que subsidiam o termo de acordo.



    Como se depreende, o Colaborador foi contemplado com a amenização das condições tão logo foram preenchidos os outros requisitos fixados, muito embora a carga horária da prestação de serviços não tenha sido cumprida. À luz desse quadro, o pleito ora formulado pela Ministério Público Federal não ressai da interpretação de cláusulas desta avença, sendo inadequada a atuação desta Suprema Corte como instância revisora. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21 do RISTF, não conheço do pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República.



    Cientifique-se deste despacho o Juízo da Execução - 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR e o Juízo da 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, por malote digital. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente